Tribunal: STF
Processo: ARE 1419704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso de apelação. Réu em liberdade. Artigo 129, §9º do Código Penal. Condenação à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. Suspensão da execução da pena, pelo prazo de 2 anos, mediante condições. Pugna a Defesa Técnica, preliminarmente, pela incompetência do juízo. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante por ausência de autoria e materialidade delitivas, reconhecimento da legítima defesa, além de inexistência de demonstração de dolo na conduta. No mais, caso mantida a condenação, requer a fixação da pena em seu mínimo legal, mantendo-se a suspensão da execução, esposada na sentença. Inicialmente, afasta-se a incompetência do juízo suscitada. Consta do anexo da Resolução TJ/OE nº 27/2016 a alteração de competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, atribuindo ao juízo ora sentenciante, os feitos ocorridos na região dos fatos narrados na denúncia. Preliminar rejeitada. Autoria e materialidade delitivas positivadas pela prova colhida durante a instrução. Palavra da vítima que possui especial relevância para fundamentar a condenação, mormente ao se tratar de violência doméstica ou familiar. Precedentes. Defesa que não logrou afastar a imputação. Outrossim, as teses defensivas de legítima defesa e ausência de dolo na conduta não restaram configuradas. No caso em apreço, o laudo do expert evidencia 9 lesões, compatíveis com socos e chutes, espalhadas pelo corpo da ofendida, sendo inviável considerar uma resposta moderada ou suficientemente necessária à suposta agressão sofrida, como exige a exculpante. A própria defesa técnica argumenta que o apelante é pessoa de porte elevado, o que não justificaria se defender com excessivas agressões, destacando-se o soco no queixo da vítima. Ademais, a Defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença dos requisitos da legítima defesa alegada. Por tais evidências, reconhece-se ainda o dolo da conduta. Inviável adotar a ausência de intenção, considerando todas as lesões descritas. No tocante à dosimetria, breve reparo merece a sentença. Mostra-se devidamente justificado o acréscimo da pena-base, no entanto, adequa-se a fração de aumento. Noutro giro, mantido o SURSIS e suas condições, contudo, sob adequação da exigência de autorização para afastamentos da Comarca, que passa a contar para deslocamento superior a 30 dias. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e parcialmente provido para adequar-se a sanção fixada, além alterar a condição do SURSIS consubstanciada na autorização para ausentar-se da comarca, tão somente para os afastamentos superiores a 30 (trinta) dias. Expeçam-se os ofícios de praxe.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVII e LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente